Tribunal: TJDFT
Processo: 0731069-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731069-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL VITOR RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Daniel Vitor Ribeiro da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0715468-33.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “DANIEL VITOR RIBEIRO DA SILVA promoveu ação pelo procedimento comum em face de ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. alegando que, no dia 04/12/2021, realizou a contratação de um consórcio junto à empresa ré, cujo crédito atualizado perfaz o valor de R$ 24.334,49. Pontuou que, após 2 anos e 6 meses, com 30 parcelas pagas, foi contemplado no sorteio da cota 64 do grupo 457, sendo informado da possibilidade de usar parte do valor da carta de crédito para quitar o financiamento da motocicleta ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650CC AB, PLACA: SGT9J59, junto ao Banco Santander. Por fim, sustentou que, após análise dos formulários e documentos requisitados, a ré negou a liberação do crédito respectivo em favor do autor, alegando que constavam restrições em seu cadastro, sem prestar nenhuma outra informação sobre o motivo da recusa. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência, nos seguintes termos: "2. Que seja deferido o pedido de tutela de urgência para: a. determinar que a Ré libere imediatamente o crédito contratado no valor atual de R$ 24.334,49 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), mediante depósito em conta bancária pessoal, sem custo adicional, sob pena de multa a ser arbitrada, OU ALTERNATIVAMENTE; b. obrigar a Ré ao pagamento do acordo diretamente ao banco AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A visando a quitação do contrato de financiamento, mediante pagamento de boleto bancário no valor de R$ 10.000,00, a ser enviado pela referida instituição financeira, e o saldo restante devolvido ao autor, conforme previsão contratual, sob pena de multa a ser arbitrada, OU ALTERNATIVAMENTE; c. a restituição imediata da quantia já paga no valor de R$17.378,48 (dezessete mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, a ser arbitrada por Vossa Excelência, visando a efetivação da justiça e a proteção dos direitos do Autor." Brevemente relatado, decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, porque os fatos descritos na exordial demandam ampla dilação probatória e, no mínimo, o exercício do contraditório, não sendo possível reconhecer o alegado descumprimento contratual apenas com base nas provas produzidas unilateralmente pelo autor. Outrossim, importa mencionar que o art. 300 do CPC autoriza a antecipação dos efeitos da sentença e não ela própria, pois que perderia sentido o processamento da demanda, porquanto estaria exaurida com o deferimento da medida pretendida. O pedido de tutela antecipada, tal como formulado, tem natureza satisfativa e esgota o objeto da demanda. Além disso, as medidas pretendidas pelo autor encontram o óbice previsto no artigo 300, §3o, do CPC, porquanto dotadas de irreversibilidade. Logo, a antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida no caso concreto. Neste sentido vem decidindo este egr. Tribunal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 2. No caso em exame, o pedido liminar tem natureza satisfativa, porquanto os agravantes pugnaram pela suspensão do pagamento das parcelas do plano de saúde, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, o que esvaziaria a própria ação originária. 3.Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.874445, 20150020083253AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/06/2015, publicado no DJE: 22/06/2015. Pág.: 104). Isto posto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado na exordial. Quanto ao pedido de gratuidade, em que pese à presunção legal de insuficiência de recursos financeiros que milita em favor da pessoa natural que requer os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, §3o, CPC), trata-se de presunção relativa, que, inexistindo elementos que evidenciem a presença dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, autoriza a exigência da comprovação da situação econômica e financeira concreta vivenciada pela parte requerente, como estabelece o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, que assegura assistência judiciária integral apenas aos que “comprovarem insuficiência de recursos”. Na espécie, como consta da exordial, o autor qualifica-se como "militar" e teria realizado a contratação de um consórcio junto à empresa ré, quitando o valor total de R$17.378,48, dessumindo-se, daí, que aufere rendimentos suficientes para custear as despesas processuais, de forma que a alegada hipossuficiência financeira deverá ser objeto de comprovação específica. Da mesma forma, o artigo 98, caput, do CPC/2015 dispõe que a insuficiência de recursos a que alude o Texto Constitucional deve ser aferida à luz do montante para o custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mediante a comprovação específica. Nesse sentido, cumpre destacar que, por força do artigo 1.072, inciso III, do Novo CPC (Lei 13.105/2015), restou revogada, expressis verbis, a regra do artigo 4o da Lei 1.060/50 (com a redação dada pela Lei n. 7.510/86), que admitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita “mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” No lugar desta norma, passou a viger a regra do artigo 99, §2o, do CPC, que autoriza o juiz a indeferir o pedido sempre que identificar “nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. À luz desses regramentos normativos impende reconhecer que a justiça gratuita constitui um direito fundamental, mas de caráter limitado e sujeito a interpretação restritiva, quer em seu aspecto subjetivo (qualificação do beneficiário), quer em seu aspecto objetivo (uma vez que pode ser total ou parcial, e não opera efeitos retroativamente, como já decidiu o colendo STJ em AgInt no AgInt no AREsp 1513864/GO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). Nessa perspectiva, a jurisprudência predominante desta Corte de Justiça, tem afirmado que a presunção relativa de hipossuficiência prevista na regra do artigo 99, §3o, do CPC somente beneficia a parte cujos rendimentos não ultrapassem o montante de 5 (cinco) salários mínimos, atualmente correspondente a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais) (TJDFT - Acórdão 1175856, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2019; Acórdão 1268097, 3a Turma Cível, no PJe: 10/8/2020; Acórdão 1210795, 4a Turma Cível, DJE: 31/10/2019; Acórdão 1221145, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 19/12/2019; Acórdão 1042403, 6a Turma Cível, DJE: 11/9/2017; Acórdão 1158774, 8a Turma Cível, DJE: 25/3/2019). Por conseguinte, se a parte requerente percebe rendimentos brutos que ultrapassem este valor, deverá comprovar, de modo específico, a alegada insuficiência de recursos financeiros. Por esses fundamentos, a fim de que se possa realizar o exame adequado do pleito, determino à parte que ora postula o benefício da gratuidade de justiça, acima identificada, que promova a emenda ao pedido, esclarecendo e comprovando: 1) Se exerce alguma profissão, especificando-a e comprovando-a; 2) Se a renda mensal bruta porventura percebida pelo seu núcleo familiar é igual ou inferior ao valor acima indicado, compreendendo a renda do(a) requerente, de cônjuge e de todos os seus dependentes econômicos, devendo apresentar comprovantes de rendimentos recentes ou, se preferir, as últimas 2 (duas) declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas à Secretaria da Receita Federal; 3) Se é beneficiário(a) de algum programa oficial de transferência de renda ou percebe benefícios assistenciais e previdenciários mínimos pagos a idoso ou pessoa portadora de necessidades especiais; 4) Se realiza gastos extraordinários com saúde decorrentes de moléstia ou acidente, ou outros que sejam indispensáveis, temporários e imprevistos; 5) Se é proprietário de mais de 1 (um) veículo automotor ou mais de 1 (um) bem imóvel, caso em que deverá comprovar documentalmente a propriedade ou os direitos possessórios, apontando os valores atuais desses bens; 6) Se é titular de conta(s) bancária(s), de cartão(ões) de crédito e/ou aplicações financeiras, caso em que deverá indicar a instituição financeira, o número e agência bancária de cada um, bem como apresentar extratos dos últimos 3 (três) meses anteriores à data do ajuizamento desta ação/cumprimento de sentença; 7) Se está desempregado(a), caso em que deverá apresentar declaração pessoal (subscrita pela própria parte e não pelo advogado) e expressa de tal condição, sob as penas da lei, bem como apresentará cópia da Carteira de Trabalho ou comprovação equivalente. Na hipótese de qualquer das partes ser pessoa incapaz, absoluta ou relativamente, a comprovação requerida deverá ser apresentada pelos respectivos representantes ou assistentes legais. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pleito. Intime(m)-se.” Em suma, o Agravante argumenta que tem direito ao crédito de R$ 24.334,49 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), referente à carta consórcio de contrato firmado com a Agravada. Aduz que foi contemplado no sorteio da Cota n. 64 do Grupo 457, realizado na assembleia do dia 22.6.2023, mas a Agravada não liberou o crédito, sob a justificativa de constar restrições cadastrais, pela existência de débitos em seu nome. Defende estar em dia com o pagamento das parcelas, fazendo, pois, jus à liberação do crédito. Alega estar na iminência de perder sua motocicleta em ação de busca e apreensão em que é demandado e necessita urgentemente do crédito para quitar o débito e restabelecer a normalidade da sua vida financeira. Sustenta que a contemplação da carta em sorteio lhe gerou o direito líquido e certo de utilizar o crédito e que a negativa da Agravada em liberá-lo configura descumprimento contratual. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado à Agravada que libere imediatamente o crédito contratado, no valor de R$ 24.334,49 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), conforme carta de crédito contemplada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo gratuidade de justiça ao Agravante, apenas para isenção de exigibilidade do preparo deste recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja imediatamente liberado o crédito de carta de consórcio, cuja contemplação teria ocorrido em sorteio. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. O Agravante (autor) pretende a liberação de crédito decorrente de contrato de consórcio firmado com a Agravada (ré), administradora do consórcio, que lhe negou a liberação da quantia, sob a justificativa de haver restrição cadastral. O Agravante discorda da justificativa apresentada pela Agravada e sustenta ser hipótese de descumprimento contratual, evidenciando que a celeuma gira em torno da legitimidade da justificativa apresentada para não liberar o crédito e a configuração ou não de descumprimento contratual. Na fase inicial em que se encontra a lide, não é possível analisar as especificidades da relação contratual, sendo necessário o exame mais aprofundado dos fatos e provas, o que só será possível depois de ampla dilação probatória. Conforme pontuou o Magistrado, “os fatos descritos na exordial demandam ampla dilação probatória e, no mínimo, o exercício do contraditório, não sendo possível reconhecer o alegado descumprimento contratual apenas com base nas provas produzidas unilateralmente pelo autor”. E mais, “importa mencionar que o art. 300 do CPC autoriza a antecipação dos efeitos da sentença e não ela própria, pois que perderia sentido o processamento da demanda, porquanto estaria exaurida com o deferimento da medida pretendida. [...] O pedido de tutela antecipada, tal como formulado, tem natureza satisfativa e esgota o objeto da demanda. Além disso, as medidas pretendidas pelo autor encontram o óbice previsto no artigo 300, §3o, do CPC, porquanto dotadas de irreversibilidade. Logo, a antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida no caso concreto”. Assim, tal qual o eminente Juiz prolator da r. decisão agravada, considero ausentes os requisitos da concessão de tutela de urgência, sendo necessária instrução probatória para o exame das irregularidades alegadas. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi aperfeiçoada a relação processual pela citação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora